Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-89.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000815-89.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ROMULO RODRIGUES DE MACEDO DESPACHO Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 10 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador